Tribunal: STF
Processo: RHC 219976
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA PROVA ILÍCITA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – condenação fundada em provas alegadamente ilícitas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. A condenação simultânea pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º) e de associação criminosa (CP, art. 288) não configura bis in idem.



    4. Agravo interno desprovido.